Tribunal: TJDFT
Processo: 0707681-53.2024.8.07.0006
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-25
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RESTITUIÇÃO DE VALORES. DANO MORAL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PROVAS. APRESENTAÇÃO. REQUISITOS. PREENCHIMENTO. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. RMC. FALHA NA INFORMAÇÃO. INEXISTÊNCIA. EFETIVA CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS SERVIÇOS. VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PROIBIÇÃO. DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA. PREVISÃO LEGAL E CONTRATUAL. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
1. A concessão do benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à Justiça. Assim, não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade.
2. Presentes provas idôneas de que a parte possui baixa renda e que suas despesas são capazes de comprometer parcela significativa de seu orçamento, justifica-se a manutenção da gratuidade de justiça.
3. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
4. Comprovado que todas as condições e características da modalidade do ajuste foram expressamente informadas ao consumidor, afasta-se a alegação de falha no dever de informação.
5. Ante a proibição do venire contra factum proprium, não pode o devedor, depois de contratar e receber o crédito integralmente em sua conta, aguardar mais de 2 (dois) anos para alegar vício de vontade na formação do contrato e tentar reaver valores correlacionados ao ajuste.
6. Diante da autorização legal (Lei no 10.820/2003, alterada pela Lei no 13.172/2015, pela Lei no 14.431/2.022 e pela Medida Provisória no 1.164/2023) e previsão contratual, não há ilegalidade no desconto em folha do valor mínimo da fatura do cartão de crédito, sobretudo porque o consumidor usufruiu do serviço contratado.
7. Recurso conhecido e não provido.